Tribunal: TJMT
Processo: 1048031-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048031-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYCON DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 053.471.831-01 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ASSOCIACAO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS - CNPJ: 51.500.039/0001-09 (RECORRIDO), LEANDRO GOES DOS SANTOS - CPF: 432.589.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maycon de Almeida Souza.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e Associação Atame Educacional e Concursos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO EM EQUIPE E APROVEITAMENTO EM VAGA REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA REMANEJAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALCANCE DA NOTA DE CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por candidato em processo seletivo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer com vistas à classificação para as vagas remanescentes na equipe 02 (código 92.1) do certame organizado pelos demandados, destinado ao preenchimento de vaga para Agente Comunitário de Saúde na Unidade de Saúde da Família Jardim Independência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o candidato, que se inscreveu no código 92 (equipe 01) e não integrou o cadastro de reserva após obtidos quinhentos e setenta (570) pontos, possui direito subjetivo de aproveitar-se em equipe diversa (código 92.1), sem previsão expressa no edital e sem alcançar a nota de corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital constitui lei interna do certame e vincula a Administração e os candidatos, impondo observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (Constituição Federal, artigo 37, caput).

4.

A diferenciação dos códigos 92 e 92.1 reflete critérios técnicos e operacionais, em conformidade com a Lei Federal n.o 11.350/2006, que exige atuação por áreas geograficamente delimitadas, não havendo previsão para aproveitamento cruzado entre equipes.

5.

A inscrição consciente pelo candidato no código 92, ciente das vagas oferecidas (uma (1) vaga imediata e quatro (4) para cadastro de reserva) e dos critérios de classificação, não gera direito à classificação em outra equipe para a qual não se inscreveu.

6.

Reconhecer o aproveitamento em equipe diversa sem respaldo editalício afrontaria o princípio da isonomia (Constituição Federal, artigo 5o, caput) e violaria a segurança jurídica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento

1.

O edital de concurso público é a lei do certame, vinculando estritamente Administração e candidatos.

2.

Códigos distintos para equipes em processo seletivo configuram áreas específicas de atuação, não havendo remanejamento sem autorização editalícia expressa.

3.

A inscrição consciente em código definido pelo candidato afasta qualquer direito subjetivo de aproveitamento em vaga de código diverso.

4.

A interpretação de edital deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, caput; Lei Federal n.o 11.350/2006, artigos 1o e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ–MT, Recurso Inominado n.o 1002093-35.2020.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maycon de Almeida Souza.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e Associação Atame Educacional e Concursos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maycon de Almeida Souza.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
295213898):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 295214351):
o recorrente defende o direito à classificação para as vagas remanescentes em outra equipe no certame objeto da lide.

Contrarrazões
(Id ́s. 295214356 e 295214354): os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048031-14.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maycon de Almeida Souza.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e Associação Atame Educacional e Concursos.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maycon de Almeida Souza contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo recorrente em face do Município de Cuiabá-MT e

de Associação Atame Educacional e Concursos.

Da narrativa inicial, o recorrente alega que participou do Processo Seletivo Público n.o 001/2024, executado pela Associação Atame, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Independência.

Sustenta que se inscreveu para a equipe principal do Jardim Independência (código 92), obtendo 570 pontos e ficando em 6o lugar. Como foram disponibilizadas apenas 5 vagas (1 imediata + 4 cadastro de reserva), foi eliminado do certame.

O autor defende que deveria ser aproveitado na Equipe 02 (código 92.1) da mesma USF, onde apenas 2 candidatos foram classificados, restando 3 vagas ociosas no cadastro de reserva. Alega violação aos princípios da razoabilidade e eficiência.

A sentença de primeiro grau rejeitou a pretensão, fundamentando que o edital estabeleceu códigos distintos para cada equipe, constituindo áreas específicas de atuação, não sendo possível o aproveitamento entre elas sem previsão editalícia expressa.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da inicial, sustentando interpretação favorável ao candidato e aproveitamento nas vagas remanescentes.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a vinculação ao edital e a inexistência de direito ao remanejamento.

A questão central consiste, portanto, em verificar se o recorrente possui direito ao aproveitamento em equipe diversa daquela para qual se inscreveu no processo seletivo.

O edital do processo seletivo constitui lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Conforme estabelece o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração Pública deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso dos autos, o Anexo I do Edital n.o 001/2024 (Id. 161984924, p. 19-21) estabeleceu códigos distintos para as equipes disponíveis para as vagas ofertadas:

- Código 92 - USF JARDIM INDEPENDÊNCIA (1 vaga + 4 cadastro de reserva)

- Código 92.1 - USF JARDIM INDEPENDÊNCIA EQ 2 (1 vaga + 4 cadastro de reserva)

Esta diferenciação não foi meramente formal, mas técnica e operacional, considerando que cada equipe atua em área geograficamente delimitada, conforme exigência da Lei Federal n.o 11.350/2006.

O recorrente, no ato da inscrição, optou conscientemente pelo código 92, tendo pleno conhecimento das vagas disponíveis e dos critérios de classificação. O fato de ter obtido 570 pontos e ficado em 6o lugar não lhe confere direito subjetivo ao aproveitamento em outra equipe.

Conforme demonstrado no Resultado Final - Classificação Geral (documento anexo à contestação), o recorrente não atingiu a nota de corte para integrar o cadastro de reserva da equipe escolhida, sendo legitimamente eliminado do certame.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico sobre a matéria:

"RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO PARA A CIDADE DA VAGA - VACÂNCIA EM OUTRAS CIDADES DO POLO - PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM OUTRAS CIDADES - (...) A parte promovente fez a inscrição para concorrer em concurso público com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer a vaga e dada cidade, não podendo, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência. Isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame." (TJMT – 1002093.35-2020.8.11.0001, Rel. LUCIA PERUFFO, j. 05/10/2021)

No que tange ao pedido de interpretação favorável ao candidato, consigne-se que tal princípio aplica-se apenas quando há ambiguidade real no edital, o que não ocorreu no caso. O edital foi claro ao estabelecer códigos distintos para cada equipe.

Ademais, não pode ser invocado, para subverter as regras editalícia, o princípio da eficiência administrativa, uma vez que esta somente se realiza por meio do cumprimento das normas previamente estabelecidas.

Acolher a pretensão recursal implicaria em tratamento privilegiado ao recorrente em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente as regras editalícias. Tal situação violaria frontalmente o princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, observando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia. O recorrente não logrou demonstrar vício ou ilegalidade no ato administrativo, tampouco comprovou ter alcançado a nota de corte dentro do cadastro de reserva previsto no edital para sua equipe de escolha.

O pedido de remanejamento para equipe diversa, sem previsão editalícia expressa, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, configurando tentativa de subversão das regras do certame.

P
ortanto, como a parte recorrente não se classificou dentro do número de vagas para a equipe escolhida, tampouco demonstrou ter alcançado a nota de corte, não há que se falar em direito à classificação.

Por essas razões,
C
ONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025